Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725415-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FAUSTO BENINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face de decisão monocrática proferida por este Relator (ID 60929074) que indeferiu a antecipação de tutela recursal por ele pleiteada, consubstanciada na concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão na decisão, por não ter levado em consideração o contracheque do agravante referente ao mês de março de 2024, que comprova que aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, bem como por não ter observado que mais de 70% dos rendimentos líquidos do consumidor estão comprometidos com empréstimos. Destaca que a concessão da gratuidade servirá não apenas para isentá-lo das custas, mas das despesas com a perícia contábil financeira, que se fará necessária no processo e com a qual não consegue financeiramente arcar. Requer o provimento dos embargos. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso. A decisão tratou expressamente dos pontos levantados pelo agravante, tanto no relatório quanto na fundamentação, conforme se extrai dos trechos transcritos abaixo: “(...) Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que é funcionário público do Banco do Brasil e que, em fevereiro de 2024, teve sua gratificação suprimida, o que lhe gerou drástica redução salarial. Afirma que recebia salário bruto aproximado de R$ 15.000,00 e que, após seu afastamento do cargo de gerente, sua remuneração bruta caiu para R$ 6.000,00. Narra que, após os descontos compulsórios (IRPF e INSS), seu salário líquido é de R$ 5.082,44, mas 75,81% dele está comprometido com os empréstimos contraídos anteriormente à sua redução salarial. (...) O agravante é funcionário público do Banco do Brasil e recebia rendimentos brutos de R$ 15.398,62 (ID 197734174 – processo de origem) até fevereiro de 2024. Após esse mês, embora afirme ter sofrido drástica redução salarial após a perda de sua gratificação como gerente, recebe desde dezembro de 2023, além de sua remuneração, a quantia de R$ 10.000,00 por mês, a título de acordo trabalhista, verba esta que continuará recebendo até novembro de 2024 (ID 197734181 – processo de origem). Desse modo, ao menos até o mês de novembro de 2024, há indícios de que o agravante possui condições de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência. Conforme salientado pela decisão agravada (ID 198012787 – processo de origem), a análise do pedido de gratuidade leva em consideração a capacidade financeira do autor no momento da concessão, o que não o impede de renovar o pedido após novembro de 2024, caso necessário. (...)” (ID 59662698). O contracheque de março de 2024 (ID 195063590 – processo de origem) serve para comprovar sua redução salarial após a perda da gratificação que recebia como gerente, informação que foi efetivamente levada em consideração, conforme trecho transcrito acima. Contudo, independentemente da remuneração recebida pelo agravante como funcionário do Banco do Brasil, e dos empréstimos contraídos por ele que reduzem de forma significativa a sua remuneração líquida, o agravante recebe, ao menos até novembro de 2024, a quantia de R$ 10.000,00 em virtude de acordo trabalhista, valor este que não é comprometido com os empréstimos e que ultrapassa – e muito – o patamar de cinco salários mínimos adotado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública. A existência dessa segunda fonte de recursos afasta, ainda que momentaneamente, a hipossuficiência necessária à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por sua vez, no tocante aos futuros honorários periciais, os réus sequer foram citados no processo originário, de modo que não houve especificação de provas e a necessidade ou não de sua produção não foi nem mesmo apreciada pelo Juízo de origem. Ademais, o Código de Processo Civil permite a concessão da gratuidade de justiça apenas com relação a algum ato processual específico, ou mesmo que o benefício se traduza na redução do percentual das despesas ou no parcelamento do valor a ser pago (art. 98, §§5o e 6o), o que pode ser requerido pelo agravante no momento oportuno. O embargante não demonstrou, portanto, que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Não há, assim, omissão na decisão embargada. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. No mais, aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões pelos agravados. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)